Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM A IDENTIFICAÇÃO RASPADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIÁVEL. OFENSA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o crime de porte de arma de fogo com numeração raspada amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, pouco importando se a arma é de uso restrito, proibido ou permitido.

2. Caso o laudo pericial indique que a numeração da arma de fogo foi suprimida por abrasão, inviável a desclassificação para o delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003.

3. A restauração, parcial ou integral, do número de série da arma de fogo não viabiliza a desclassificação para o delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003.

4. Recurso conhecido e não provido.